Tribunal: TJSP
Processo: 1028211-46.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. dever de informação. Aduzida pretensão de cunho indenizatório por suposta ofensa de ordem moral. Negativações reputadas indevidas. Prova inconteste da relação negocial havia entre autor e réu, bem como dos débitos em aberto que motivaram os apontamentos. Ausente contraprova de pagamento que afaste a inadimplência que lhe foi imputada e impugnação apropriada em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. dever de informação. Aduzida pretensão de cunho indenizatório por suposta ofensa de ordem moral. Negativações reputadas indevidas. Prova inconteste da relação negocial havia entre autor e réu, bem como dos débitos em aberto que motivaram os apontamentos. Ausente contraprova de pagamento que afaste a inadimplência que lhe foi imputada e impugnação apropriada em relação aos documentos juntados pelo réu. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Não verificada conduta abusiva da empresa. Apontamentos legítimos. Exercício regular de direito pelo credor. Não configurada ofensa de ordem moral. Comunicação prévia da negativação. Providência que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito (Súmula n. 359, STJ). Sentença mantida. Recurso não provido.